Tribunal: TJDFT
Processo: 0745992-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745992-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra CONCEIÇÃO DE SOUZA DAMASCENO, indeferiu o pedido de penhora dos lucros recebidos de pessoa jurídica da qual a agravada é sócia (ID 251030130). Em suas razões (ID 77528904), sustenta que: 1) é necessária a penhora dos recebíveis e lucros auferidos pela executada na empresa em que figura como sócia-administradora; 2) a penhora tem amparo legal e jurisprudencial, especialmente quando há indícios de ocultação patrimonial e inexistência de bens em nome da devedora; 3) o art. 835, X, do Código de Processo Civil – CPC autoriza a penhora de outros direitos do devedor, o que inclui a participação societária e os lucros decorrentes dela; 4) exigir previamente a juntada de documentos empresariais esvazia a efetividade da execução e impõe ao credor ônus impossível de ser cumprido; 5) não há se falar em esgotamento absoluto de todas as diligências para deferir a penhora pretendida, basta a demonstração de que as tentativas razoáveis de localização de bens foram infrutíferas. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento provisório do processo. No mérito, a reforma da decisão para determinar a penhora dos lucros recebidos pela agravada por meio da empresa da qual é sócia. Preparo comprovado (ID 77867634). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. A possibilidade de arquivamento provisório do feito não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator